Tribunal: TJDFT
Processo: 0738356-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estimulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade.
2. As astreintes não podem ser utilizadas pelo credor como meio de ganho monetário sem causa, devendo o Juízo evitar o desvirtuamento da sua natureza, de forma que ao credor não se torne mais vantajoso o inadimplemento da obrigação de fazer pelo devedor, em face da expressão monetária atingida pela multa cominatória.
3. Recurso conhecido e não provido.